Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS POR JUÍZOS DISTINTOS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE. AFASTADO. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. À míngua de recurso específico, é adequado o uso da Reclamação para examinar decisão que revoga a concessão de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de deferimento em duplicidade.
2. Correta a adoção de novas medidas protetivas em favor da vítima, com vistas a proteger sua integridade física, moral e psicológica, quando os fatos reputados violentos ocorreram, em tese, em contextos e locais distintos, mormente quando a segunda concessão é mais extensiva e alcança o atual companheiro da vítima, também ameaçado pelo potencial agressor.
3. Reclamação conhecida e provida.